Tribunal: TJDFT
Processo: 0748417-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu) em face da decisão que, nos autos da ação de tutela antecedente com pedido liminar ajuizada por ANTÔNIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO (agravado/autor), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “De toda forma, demonstrada a probabilidade do direito alegado e, ainda, o perigo de dano, com a realização de novos empréstimos, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, tão somente, para determinar que a ré não autorize, salvo ulterior deliberação deste Juízo, a concessão de qualquer empréstimo vinculado à conta corrente indicada na petição inicial, tampouco promova a transferência de qualquer quantia ali depositada para terceiros, à exceção das transferências realizadas para LORELEY HADDAD DE ANDRADE, CPF 279.837.141-49, no Banco de Brasília (BRB), Agência.208, Conta Corrente Individual n. 208.218.546. A realização das transferências, contudo, devem, à toda evidência, ser providenciadas pelo próprio autor. A medida deverá ser cumprida no prazo de 24 horas a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada transação irregular realizada na conta do autor”. Em suas razões recursais, o agravante/réu alega, em suma, que todas as operações bancárias questionadas pelo agravado/autor foram realizadas a partir de aparelho cadastrado e com a utilização de senha pessoal. Aponta, ainda, “que o sistema do requerido não tem a possibilidade de fazer o tipo de controle determinado em sentença, sendo a única forma de cumprimento da decisão seria cancelar a atual senha de acesso do autor”. Destaca que “o pedido antecipatório para se abstenha de efetuar qualquer desconto na conta corrente do autor, relativamente aos empréstimos mencionados na inicial não possui nenhum fundamento, tendo em vista que, a transação contestada foi realizada através de equipamento celular autorizado no TAA, com leitura do QR Code”. Ressalta, ainda, que “corre a irreversibilidade da liminar antecipatória pleiteada e deferida é evidente, posto que, se, quando do provimento final, se entender pela devolução de valores, a instituição financeira perderá o exercício claro e evidente de promover a cobrança”. Por fim, sustenta que o valor das astreintes deve ser proporcional à obrigação inadimplida e que seja capaz de desempenhar a função de coercibilidade sobre o devedor. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada “com a consequente reforma do despacho recorrido, declarando a nulidade da decisão agravada, afastando à incidência da nova multa fixada na fase de cumprimento, em razão do suposto descumprimento da obrigação, nos termos da fundamentação descrita acima”. Preparo (id 21274464). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. A questão envolve análise sobre o pedido realizado pelo agravado/autor na origem, que foi deferido pelo juiz a quo, no sentido de, em sede de tutela antecipada, determinar ao réu a obrigação de impedir a contratação de novas operações de crédito em nome do autor, bem como a transferência eletrônica de valores em favor de terceiros, salvo a esposa do agravante/autor, sob pena de multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por operação. Com efeito, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso, em especial porque o agravante/réu não está impedido de realizar a cobrança de eventuais prestações que lhe sejam devidas, motivo pelo qual parcela das razões de impugnação dirigidas à decisão agravada não se sustentam. No ponto, aliás, tem-se que, caso o mérito do recurso lhe seja favorável, existem meios disponíveis para o agravante reaver qualquer prejuízo que entende cabível decorrente do deferimento da liminar na origem. No mesmo sentido, não pode a agravante/ré, maior instituição financeira do País e com alcance internacional, se limitar à informação de ausência de possibilidade técnica para o cumprimento da decisão agravada, dada a evidente necessidade de resguardo dos valores depositados sob seus cuidados, o que perpassa pelo impedimento de realização de movimentações indevidas, e a óbvia dificuldade do correntista em comparecer pessoalmente à agência bancária, uma vez que reside no exterior. Quanto à cominação de multa em caso de descumprimento, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Assim, a prudência impõe conferir o processamento regular do recurso somente no efeito devolutivo e com abertura do adequado contraditório aos envolvidos. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.